Tribunal: STF
Processo: ADI 928
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-01
Data de publicação: 1993-09-01

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade.
        - Legitimidade ativa.
        - Confederação Sindical.
        - Confederação Geral dos Trabalhadores - G.G.T.
        - Art. 103, IX, da Constituição Federal.
1.      A C.G.T., embora  se auto  denomine Confederação Geral dos
Trabalhadores,  não e, propriamente,  uma Confederação Sindical, pois
não  congrega  federações  de sindicatos  que  representem  a maioria
absoluta de um grupo de atividades ou profissões identicas, similares
ou conexas.
2.      Também  não e  propriamente, uma entidade de classe, pois
NÃO congrega apenas os integrantes de uma  determinada  atividade ou
categoria profissional ou econômica.
3.      E, sim,  uma Central  Geral de  Trabalhadores, ou  seja de
todas as categorias de trabalhadores.
4.      Não  sendo,  assim,  uma  Confederação  Sindical  nem  uma
entidade  de classe de  âmbito nacional, não  tem legitimidade para a
propositura de ação direta de inconstitucionalidade (art. 103, IX, da
Constituição Federal).
        Precedentes.
        Ação não conhecida, por ilegitimidade ativa "ad-causam".